Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. CULPA DA PROMINTENTE VENDEDORA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Haverá omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades.
2. A comprovação do inadimplemento contratual, pela construtora, impõe o deve de indenizar, nos termos do art. 475 do Código Civil. O dever de indenizar figura-se como medida impositiva quando constatada a conduta ilícita e a quebra de confiança na lealdade contratual entre as partes.
3. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária.
4. A resolução contratual leva as partes ao estado anterior ao da contratação com a necessidade de devolução dos valores pagos à título de comissão de corretagem.
5. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.
6. A falta de cláusula penal compensatória, pré-fixada contra a promitente vendedora do imóvel, impõe a inversão da multa cominada. O percentual de dez por cento (10%) dos valores pagos revela-se justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e, simultaneamente, atende aos pressupostos de indenização pela ruptura do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento).
7. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
8. Apelação parcialmente provida.